Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6722/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Antonio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Junior, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados àquele Município na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Atenção Básica, estratégia Assistência Farmacêutica Básica, no exercício de 2007; Considerando que Antonio Marcos Bezerra Miranda está interpondo, pela segunda vez, recurso de reconsideração contra o Acórdão 4565/2018-TCU-Primeira Câmara , o que, à luz do princípio da consumação, é inviável em virtude da incidência da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o do RI/TCU; Considerando a não ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, considerando tanto o disposto no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (Código Civil), quanto na Lei 9.873/1999 e na jurisprudência desta Corte; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c art. 278, § 3o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antonio Marcos Bezerra Miranda e dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 009.728/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ageu Barbosa Gomes (XXX.022.493-XX); Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX); Landry Lacerda Júnior (XXX.556.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Hugo Leonardo Sousa Soares (12478/OAB-MA) e outros, representando Ageu Barbosa Gomes, Antônio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Júnior; Lidiane Ramos (14300/OAB-MA), representando P R Cardoso - Me; Marcos Aurelio Barros Serra, representando W.l. da S. Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.